Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-29.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DÚVIDA SOBRE A PATERNIDADE À ÉPOCA DO NASCIMENTO. REGISTRO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO DA MENOR COM O GENITOR E A FAMÍLIA PATERNA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, “a anulação de registro depende não apenas da ausência de vínculo biológico, mas também da ausência de vínculo familiar, cuja análise resta pendente no caso concreto, sendo ônus do autor atestar a inexistência dos laços de filiação ou eventual mácula no registro público”. (REsp 1664554/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).

2. Embora não haja vínculo biológico entre as partes, as provas colacionadas nos autos demonstram claramente a existência de vínculo socioafetivo, pois, mesmo com dúvidas quanto à paternidade, à época do nascimento, o genitor registrou a menina como se sua filha fosse, conviveu com ela na mesma casa por 4 (quatro anos), assumiu a paternidade, não só a registral, mas também a socioafetiva e a material, já que contribuiu com alimentos em favor da apelada por 15 (quinze) anos.

3. Não merece prosperar a alegação de que houve vício na manifestação de vontade do genitor no momento do registro civil da ré, pois, mesmo tendo dúvidas quanto à paternidade, à época do nascimento, decidiu registrar a apelada como sua filha, assumindo a paternidade e arcando com as consequências jurídicas dela decorrentes. Ademais, ainda que o autor tenha mencionado nos autos que era alcoólatra, fazendo o uso de álcool constante, quando do nascimento da menor, o apelante disfrutava de uma vida normal, mantendo seu emprego e administrando suas finanças, não sendo tal argumento hábil para comprovar vício na sua manifestação de vontade, sobretudo porque não há nenhuma prova de eventual incapacidade, ainda que parcial, à época dos fatos. Assim, restam prejudicados os pedidos de retificação de registro civil, bem como a exoneração dos alimentos.

4. O fato de o apelante questionar a paternidade somente após o ajuizamento da ação de dissolução da união estável entre ele e a mãe da ré, ocorrida em 2018, e, após início de novo relacionamento por parte da genitora, demonstra que a pretensão da negatória de paternidade ocorreu por mera conveniência do autor. Precedentes desta Corte.

5. Recurso desprovido.